Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-42.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA SOB A FORMA ESCRITURAL (OU DUPLICATA VIRTUAL, DUPLICATA ELETRÔNICA). INDEFERIMENTO DA INICIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA EXECUTAR. JUNTADA DE NOTA FISCAL FATURA, COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA, E INSTRUMENTO DE PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A duplicata sob a forma escritural (ou duplicata virtual, duplicata eletrônica) está prevista na lei n. 13.775/18, e devidamente tipificada.
2. As duplicatas virtuais possuem força executiva, desde que acompanhadas dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço.
3. Protesto por indicação da duplicata virtual dispensa apresentação ao sacado ou falta de devolução do título pelo devedor. A duplicata virtual é emitida e tramita por meios eletrônicos, e não por meios físicos.
4. É facultativa a apresentação de triplicata para instruir ação executiva de duplicata sem perda ou extravio do título, especialmente no caso de duplicata virtual.
5. Nota fiscal-fatura, reproduzida na DANFE, é documento apto a comprovar a emissão da duplicata, especialmente se discrimina o pagamento parcelado no campo de fatura.
6. É dispensada a assinatura do emitente sacador na duplicata virtual, pois, ainda que não assinada eletronicamente, há vontade expressa de sacar o título de crédito, comprovada ainda pelo negócio jurídico que fundamentou a duplicata, especialmente quando o título não circulou.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.